Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, conforme item i do Tema 1150 do STJ.

2. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.

3. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta.

4. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado, conforme item ii do Tema 1150 do STJ.

5. O termo inicial da prescrição se dá com o levantamento dos valores, e não a contar da data de emissão do extrato, mais de quinze anos após ao levantamento.

6. Recurso desprovido.